Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-78.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL DE OUTROS CRIMES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PRECEDENTES STJ E TJDFT. FRAÇÃO DE UM SEXTO INDICADA PELO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a avaliação negativa da conduta social se o réu praticou novo crime durante a execução da pena anteriormente imposta. Precedentes.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
3. Recurso parcialmente provido.